Tribunal: STF
Processo: RE 82684
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-31
Data de publicação: 1979-05-31

Ementa:
APOSENTADORIA - DIREITO ADQUIRIDO - ESCRIVAO E OFICIAL DO REGISTRO
CIVIL DE PETROPOLIS-RJ. 1. QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE
1967, O SERVIDOR RECORRIDO JA PREENCHERA OS REQUISITOS PARA A
APOSENTADORIA, NOS TERMOS DA SÚMULA N. 359. ASSIM, DE CONFORMIDADE
COM A LEI ESTADUAL N. 5.288, ENTÃO VIGENTE, JA QUE O ATO
COMPLEMENTAR N. 30/66, POR NÃO SER PRECEITO CONSTITUCIONAL, NÃO TEM
O PODER DE REVOGAR LEIS ESTADUAIS, O IMPETRANTE FAZIA JUS A
PROVENTOS IGUAIS AOS VENCIMENTOS DO JUIZ DA COMARCA, QUANDO DE SUA
APOSENTADORIA. 2. PRELIMINAR DE DECADENCIA REJEITADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.